Tribunal: TJMT
Processo: 0023876-58.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023876-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (APELADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), MARIA PERPETA DE FREITAS - CPF: 301.472.391-68 (APELADO), ERNESTO DIAVAN NETO - CPF: 862.358.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE KALIX FERRO - CPF: 394.055.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0023876-58.2012.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
SILAS LINO DE OLIVEIRA E MARIA PERPETA DE FREITAS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS E INEFICAZES. ARREMATAÇÃO SEM CONTINUIDADE EXECUTIVA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em instrumento particular, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta a ocorrência de atos interruptivos, como penhora (2013), arrematação (2020) e indicação de bens (2024), bem como a nulidade da sentença e a inaplicabilidade da prescrição.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os atos constritivos realizados no curso da execução possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente; (ii) saber se houve inércia qualificada do exequente apta a ensejar a extinção da execução; e (iii) saber se é devida a condenação em custas processuais após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, combinada com o art. 921 do CPC, exige a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal, associada à inércia qualificada do credor, não sendo suficientes atos meramente formais ou episódicos.

4.

A prática de atos como penhora e arrematação não possui, por si só, efeito interruptivo automático, sendo indispensável que se insiram em uma marcha processual contínua e eficaz voltada à satisfação do crédito.

5.

A existência de lapso temporal significativo entre os atos executivos evidencia descontinuidade e ausência de diligência efetiva do exequente, caracterizando a inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

6.

Atos posteriores ao decurso do prazo prescricional, ainda que potencialmente úteis, não possuem eficácia para interromper ou restabelecer pretensão já extinta, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

7.

Inaplicável a Súmula no 106/STJ, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente de falha do aparato judicial, mas da ausência de atuação eficaz do exequente.

8.

Não há nulidade da sentença, uma vez que a fundamentação apresentada atende ao art. 489 do CPC, ainda que sem detalhamento aritmético exaustivo.

9.

A superveniência da Lei no 14.195/2021 não altera o reconhecimento da prescrição, já consumada sob o regime anterior, mas afasta a imposição de custas processuais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, não sendo suficientes atos isolados ou desprovidos de efetividade. 2. A prática de atos executivos sem continuidade não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Atos praticados após o decurso do prazo prescricional não têm aptidão para reativar pretensão já extinta. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a condenação em custas processuais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0023876-58.2012.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
SILAS LINO DE OLIVEIRA E MARIA PERPETA DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face
de SILAS LINO DE OLIVEIRA e outro
, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi proposta com fundamento em instrumento particular de abertura de crédito celebrado em 1989, cujo inadimplemento ensejou a cobrança judicial iniciada em 2012.

O juízo de origem entendeu que, após longo período de tramitação, sem a localização de bens aptos à satisfação do crédito e diante da ausência de impulso útil por parte do exequente, restou configurada a prescrição intercorrente, destacando, ainda, a ineficácia das diligências realizadas e a inércia processual verificada ao longo dos anos.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que foram praticados atos efetivos de constrição patrimonial, notadamente a penhora de imóvel realizada em 2013 e sua posterior arrematação em 2020, bem como a indicação e constrição de novos bens em 2024, circunstâncias que, a seu ver, interromperiam o curso do prazo prescricional.

Aduz, ainda, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que eventual demora decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia do exequente.

Alega, também, nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente e defende a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921 do CPC.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando que a execução permaneceu por mais de uma década sem impulso efetivo e útil, sendo que os atos indicados pelo apelante são isolados, tardios e incapazes de afastar a prescrição já consumada.

Defendem que não se aplica a Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação do feito decorreu, em parte significativa, da conduta do próprio exequente, que deixou de adotar medidas eficazes à satisfação do crédito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, especialmente diante da alegação do apelante de que atos constritivos, notadamente a penhora realizada em 2013 e a subsequente arrematação de imóvel em 2020, bem como a indicação de novos bens em 2024, estariam aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, enquanto instituto de direito material com reflexos processuais, opera-se quando a pretensão executiva permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito substancial, em razão da inércia do titular.

No caso das dívidas fundadas em instrumento particular, incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A interpretação sistemática desse dispositivo com o art. 921 do Código de Processo Civil, especialmente à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, conduz à conclusão de que a caracterização da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, não sendo suficiente a prática de atos meramente formais ou desprovidos de efetividade.

Nesse contexto, a análise da aptidão da arrematação judicial para interromper o prazo prescricional demanda exame mais aprofundado.

A arrematação, enquanto ato típico de expropriação, constitui, em tese, medida eficaz voltada diretamente à satisfação do crédito, podendo, em determinadas circunstâncias, possuir aptidão interruptiva.

Todavia, tal efeito não decorre automaticamente de sua simples ocorrência, devendo ser aferido à luz do contexto global da execução.

A interpretação teleológica do art. 921 do Código de Processo Civil evidencia que a disciplina da prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação indefinida de execuções ineficazes, exigindo do credor atuação diligente e contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que apenas atos efetivamente úteis e inseridos em uma marcha processual contínua possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, não sendo suficientes atos episódicos ou isolados.

Sob o prisma lógico-jurídico, impõe-se reconhecer que, uma vez consumada a prescrição em razão do decurso do prazo associado à inércia do exequente, eventual ato posterior, ainda que revestido de potencial utilidade, não possui o condão de restaurar pretensão já extinta.

Trata-se de decorrência direta do princípio da segurança jurídica, que impede a reativação de pretensões fulminadas pelo tempo.

No caso concreto, embora o apelante destaque a existência de penhora em 2013 e arrematação em 2020, verifica-se um lapso temporal significativo entre tais atos, revelando ausência de continuidade na prática de atos expropriatórios eficazes.

Ademais, o conjunto probatório evidencia a ocorrência de longos períodos de inatividade ou de diligências infrutíferas, sem resultados concretos na satisfação do crédito.

Tal cenário caracteriza a inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

As alegações de que houve indicação de novos bens em 2024 igualmente não afastam essa conclusão, porquanto, a depender da linha temporal adotada, tais atos podem ter sido praticados após o escoamento do prazo prescricional, circunstância que os torna juridicamente ineficazes para fins interruptivos.

Como bem sustentado pelos apelados, atos tardios não possuem o condão de reviver pretensão já atingida pela prescrição.

No tocante à invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso concreto.

A incidência do referido enunciado pressupõe que a demora no andamento do processo decorra exclusivamente de falhas do aparato judicial, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, a paralisação da execução decorreu, em medida relevante, da ausência de atuação eficaz do próprio exequente, que não logrou promover, de forma contínua e efetiva, a satisfação do crédito.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente.

Embora a decisão recorrida não apresente detalhamento aritmético exaustivo, expõe de forma suficiente os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da prescrição, indicando o prazo aplicável, o tempo de tramitação do feito e a ausência de atos eficazes.

Tal fundamentação atende às exigências do art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo vício apto a ensejar sua nulidade.

No que se refere à aplicação da Lei no 14.195/2021, ainda que se acolhesse a tese de irretroatividade sustentada pelo apelante, a conclusão permaneceria inalterada, uma vez que a prescrição intercorrente já se encontraria configurada mesmo sob a égide do regime anterior, diante da inércia prolongada do exequente por prazo superior ao quinquênio legal.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais.

Nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a imposição de ônus sucumbenciais às partes.

Considerando que a sentença foi proferida sob a vigência da referida norma, impõe-se o afastamento da condenação em custas.

Diante desse quadro, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da execução, merecendo reforma apenas no ponto relativo às custas processuais.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026